Tribunal: TJDFT
Processo: 0733581-29.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733581-29.2019.8.07.0001 RECORRENTES: DIAMOND - PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP, VANDA MARIA LOPES SOARES, CARLOS ALBERTO DE ARAÚJO SOARES RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. PESSOA JURÍDICA. INCREMENTO DE ATIVIDADE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. LIQUIDEZ. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. VENCIMENTO ANTECIPADO. TARIFA BANCÁRIA. PRINCÍPIOS. AUTONOMIA VONTADE E PACTA SUNT SERVANDA. 1. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica aos contratos de mútuo feneratício destinados ao incremento da atividade produtiva da pessoa jurídica tomadora do crédito. 2. Para que a cédula de crédito bancário tenha liquidez, o saldo devedor pode ser demonstrado em planilha de cálculo. Nos contratos que tenham por objeto a concessão de crédito em conta corrente, a constatação da liquidez depende também da apresentação dos extratos bancários. Inteligência do artigo 28 da Lei no 10.931/2004. 3. A planilha de cálculo que exponha todas as movimentações financeiras realizadas na conta corrente, refletindo os valores do crédito efetivamente utilizados em cada período e as amortizações realizadas durante a vigência da cédula é suficiente à instrução da execução. 4. É permitida a capitalização de juros nos contratos celebrados com instituições financeiras após a edição da Medida Provisória n° 1.963-17/2000, em 31 de março de 2000, reeditada sob o n° 2.170-36/2001 pela EC 32/2001. 5. Inexiste excesso de execução com a cobrança integral da dívida quando há cláusula expressa e respaldo legal para o vencimento antecipado da dívida, tendo em vista que é fundamento do próprio instituto a cobrança pela totalidade do débito. 6. Deve prevalecer o princípio da autonomia da vontade e do pacta sunt servanda, mantendo-se inalterados os valores contratualmente fixados para a cobrança das taxas bancárias, somente quando satisfeito o direito à informação devido ao consumidor e não haja prova inequívoca de abusividade. 7. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 369, 464 e 805, todos do CPC, porque o indeferimento da produção de prova pericial contábil acaba por contrariar o princípio do menor gravame ao executado; c) artigo 28, caput e §2o, da Lei 10.931/2004, por não ter a planilha demonstrado claramente o saldo devedor. Em contrarrazões, o recorrido requer no ID 36920310 – Pág. 10 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado Kauê de Barros Machado, OAB/DF 30.851. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às alegadas ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque, de acordo com o STJ, “Não se configurou a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal estadual se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia”. (AgInt no AREsp n. 1.796.744/DF, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 15/6/2022). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade aos artigos 369, 464 e 805, todos do CPC, e 28, caput e §2o, da Lei 10.931/2004, pois, para se aferir a necessidade da produção de prova pericial (AgRg no AREsp n. 2.067.503/PA, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJ-e de 17/6/2022) e a aptidão dos cálculos apresentados pela parte exequente a instruir a execução (AgInt no REsp n. 1.479.479/AM, Relator Ministro OG FERNANDES, DJ-e de 29/6/2020), é imprescindível o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência do verbete sumular 7 do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo BRB com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015